Tribunal: TJDFT
Processo: 0737058-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737058-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CRISTINA GHISI AGRAVADO: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA CRISTINA GHISI contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), n.o 0044060-69.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA, indeferiu o pedido de denunciação da lide da UNIMED CENTRAL e declarou saneado o processo (ID 104972646, origem). Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. Sem pedido liminar. Informações dispensadas. (ID 30876274). Ofício do juízo de origem comunicando a prolação de sentença de julgamento do mérito. (ID 31328922) Contraminuta (ID 31342084). É o relatório. Compulsando os autos originários, verifica-se que já houve a prolação de sentença (procedência dos pleitos autorais) e a consequente extinção do feito, o que inclusive foi informado pelo juízo de origem. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência nesta hipótese é a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso, devendo a questão ser resolvida, se o caso, em sede de apelação. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator